Tribunal: STF
Processo: HC 266291
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eloy Vitorazzo Vigna em favor de Diuênia Souza dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.050.929/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que a paciente foi definitivamente condenada às penas de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incursa no art. 121, § 2º, incisos I, II e IV do Código Penal (fl. 22).



    O pedido defensivo de concessão da prisão domiciliar foi indeferido pelo juízo de primeiro grau (fls. 59-60), em decisão mantida no julgamento do agravo de execução penal ora impugnado (fls. 20-26).



    Nesta via, a defesa sustenta que a paciente é imprescindível aos cuidados de seus três filhos menores, que vivem em situação de extrema vulnerabilidade, bem como que o pai das crianças trabalha diariamente como operador de empilhadeira, não reunindo condições de cuidar dos filhos. Ressalta que não há rede de apoio familiar.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão definitiva da prisão domiciliar”. (eDOC 21, p. 1).



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    O ato coator transitou em julgado em 25.11.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “No caso concreto, houve condenação pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I, II e IV do Código Penal, delito praticado com violência, de modo que a apenada não se enquadra na hipótese prevista no habeas corpus coletivo n. 143.641/SP e a situação amolda-se à vedação do art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal”. (eDOC 21, p. 2)



    Tais hipóteses aplicam-se para as prisões preventivas; o que se pede é que a paciente cumpra pena privativa de liberdade em regime domiciliar. Consta da inicial que ela teria respondido ao processo em liberdade. (p. 9)



    O cumprimento de pena privativa de liberdade em âmbito domiciliar é possível apenas ao condenado que se encontre no regime aberto, segundo o art. 117, III, da LEP, situação que não é a da paciente. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA EM REGIME FECHADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 263.308 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2025);



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Desclassificação. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Conversão da prisão em domiciliar. Impossibilidade. Cumprimento definitivo de pena em regime fechado. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento”. (HC 254.947 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.5.2025).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente